Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007923-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI - CPF: 064.432.899-19 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão de Concurso Público de Prova e Títulos Para de Delegações de Notas e Registro do Extrajudicial do Estado de Mato Grosso - Desa. Clarice Claudino da Silva (EMBARGADO), PRESIDENTE DO CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - CPF: 007.431.171-90 (EMBARGANTE), RICARDO FABRICIO SEGANFREDO - CPF: 568.084.701-97 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (EMBARGADO), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO

NO MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PARADIGMA DO STF APONTADO – DIFERENÇA COM O CASO EM TELA – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE ESCOLHA DAS SERVENTIAS – SEM IRRESIGNAÇÃO PELOS AGRAVANTES –
AGRAVO DESPROVIDO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS E AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO AGRAVO
– INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Como ressaltado no acórdão do agravo interno que os embargantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida, sendo que a intervenção dos embargantes no mandado de segurança
, em si mesmo, uma modalidade de intervenção de terceiros, que foi taxativamente rechaçada.

Não há que se falar em julgamento que deixou de seguir o enunciado de jurisprudência apontado sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, pois expressamente debatido no acórdão.

A análise coerente e lógica do julgamento, se houve o
desprovimento do primeiro pedido de intervenção, por falta de legitimidade, resta também rejeitado o Agravo Interno interposto pelos Embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se o presente de Embargos de Declaração oposto por
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
, contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo Interno de mesmo número, oposto pelos embargantes,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato emanado da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso por Mariana Konkel Barbosa.

O embargante asseverou que há omissão no acórdão, pois não enfrentou todos os argumentos arguidos no agravo interno, bem como deixou de seguir o enunciado de jurisprudência sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda, segundo as razões dos embargos,
“a omissão do acordão embargado reside na falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos no segundo agravo interno, Id. 36159969”
.

Afirma, em seguida, que
“o acórdão embargado padece do vício da omissão, que deve ser sanado, com o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes”
(id.104773495).

A
Presidente da Comissão de Concurso Público de Prova e Títulos Para de Delegações de Notas e Registro do Extrajudicial do Estado de Mato Grosso - Desa. Clarice Claudino da Silva, prestou as devidas informações, esclarecendo que “os aclaratórios não merecem acolhida, já que não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos, tratando-se de mera pretensão de revisar o que está decidido” (id. 106393998).

Em contrarrazões, Mariana Konkel Barbosa pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração
“por ausência de preenchimento dos requisitos legais, visto que tais embargos declaratórios buscam apenas – e indevidamente – a rediscussão de matéria já amplamente exposta no V. Acórdão, sem quaisquer lacunas”
(id. 106452460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela
rejeição
dos embargos, pois o embargante não se ateve às hipóteses ensejadores dos aclaratórios (art. 1.0222 do CPC), eis que não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento (id. 109255485).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
, contra o v. acórdão proferido nos autos do Agravo Interno de mesmo número, oposto pelos embargantes,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato emanado da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso por Mariana Konkel Barbosa.

O embargante asseverou que há omissão no acórdão, pois não enfrentou todos os argumentos arguidos no agravo interno, bem como deixou de seguir o enunciado de jurisprudência sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Entretanto, não há nas razões do embargante, qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.

In casu
, o acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PARADIGMA DO STF APONTADO – DIFERENTE DO CASO EM TELA – INVESTIDURA AINDA NÃO OCORRIDA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE ESCOLHA DAS SERVENTIAS – SEM IRRESIGNAÇÃO PELOS AGRAVANTES – AGRAVO DESPROVIDO.

Os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018

Realizada Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, os agravantes teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PÓS-GRADUAÇÕES NÃO FORAM PONTUADAS – AUSÊNCIA DE CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO INEP E DO MEC OU DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – COMISSÃO EXAMINADORA AUTORIZOU A COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS POR MEIO DE DECLARAÇÃO OU ATESTADO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO STF – DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DA PÓS-GRADUAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA – VERIFICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MEC – CURSOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.

No corpo do acórdão, na parte pertinente aos embargantes consignei que:

“
1) Do pedido de intervenção no feito de Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia.

Emerge dos autos que a impetrante se candidatou ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 30/2013/GSCP, obtendo, em sede de juízo de retratação, o deferimento de tutela de urgência, para lhe conferir acréscimo na pontuação da prova de títulos do certame e consequente reclassificação na lista de aprovados, ocasionando o deslocamento dos agravantes para uma posição subsequente àquelas outrora ocupadas.

Após a rejeição do ingresso dos agravantes no feito e o deferimento da medida liminar à impetrante, os candidatos interpuseram para cada decisão Recursos de Agravo Interno, sob o fundamento de que a concessão da medida liminar à agravada influenciaria negativamente suas respectivas esferas jurídicas, porquanto foram preteridos em sua prerrogativa de escolha das delegações disponíveis, o que justificaria a intervenção de ambos na qualidade de assistentes litisconsorciais, litisconsortes passivos ou terceiros prejudicados.

Entretanto, o julgado de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Recurso ordinário em Mandado de Segurança 36.771), trazido pelos agravantes como paradigma de distinguishing à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não se amolda à hipótese trazida aos autos. No mencionado precedente, diferentemente do presente caso, o recorrente não somente ostentava a condição de candidato aprovado em concurso público, como também já havia sido investido e estava em plena atividade como titular de serviço notarial e de registro público, figurando, pois, em uma etapa à frente dos agravantes. Vejamos um trecho que elucida a questão:

“... O recorrente, aprovado naquele concurso público, alega que a inclusão de Cezar Junior Cabral na lista de aprovados com deficiência colocaria em risco a sua investidura, ocorrida há mais de seis anos, na titularidade da Serventia Extrajudicial do Terceiro Ofício de Notas e Anexos de Macapá/AP. Essa situação exigiria a sua participação como litisconsorte passivo necessário naquele Recurso em Mandado de Segurança n. 45.477, o que lhe foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça...” (id. 23805569).

In casu, ao contrário, os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

Nesse sentido, destaco excerto de voto proferido pelo Ministro Humberto Martins, relator para acórdão, em julgamento realizado pela Corte Especial deste Tribunal (MS 18.966/DF, DJe 20/03/2014).

Igualmente, consta nos autos informação trazida pela agravada de que, no dia 09 de março de 2020, foi realizada Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso.

Nessa ocasião, os agravantes Ricardo e David teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável (id. 42577471, p. 7).

Assim, esse fato, superveniente à interposição dos recursos, reforça a tese da impossibilidade de intervenção dos agravantes no feito. A Ata da Sessão Pública indefere impugnações e veda a oportunidade de segunda escolha por parte dos candidatos que já tiverem firmado sua opção.

Ainda, da exegese da Lei de no 12.016/2009, não se encontra qualquer margem para autorizar a inclusão de assistentes no enxuto procedimento do mandado de segurança.

O rito procedimental do mandado de segurança torna incompatível o ingresso de intervenientes, ainda que na modalidade assistência litisconsorcial, por expressa vedação do art. 24 da Lei n. 12.016/2009.

“Art. 24.

Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (atuais arts. 113 a 118 do CPC/15, que trata do litisconsórcio)”

De acordo com o raciocínio esposado no MS 32.074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 02/9/2014, DJe 217, de 05/11/2014:

“A atual disciplina normativa do mandado de segurança, consagrada na Lei no 12.016/2009, seguiu a tônica da legislação anterior (art. 19 da Lei n. 1.533/1951) e não admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, sendo aplicável ao rito do writ apenas o litisconsórcio, nos termos seguintes:

‘Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’

Para que a legislação vigente autorizasse a assistência em mandado de segurança, o art. 24 da Lei no 12.016/2009 teria de fazer remissão aos arts. 50 a 55 do Código de Processo Civil, como fez, expressamente, em relação ao litisconsórcio. (...)

Merecem destaque, em particular, as palavras pedagógicas no Min. Marco Aurélio nos autos do MS no 32.450, em que S. Excelência asseverou o seguinte:

‘Observem a regência do mandado de segurança, a direcionar à excepcionalidade da intervenção de terceiros. Consoante disposto no artigo 24 da Lei no 12.016/09, são aplicáveis ao processo alusivo à impetração os artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil. A falta de referência ao artigo 50, no que versa a participação de terceiro juridicamente interessado, é eloquente. Admite-se o litisconsórcio, mas exclui-se a participação de terceiro na relação jurídica processual subjetiva, ainda que tenha interesse jurídico.’

Destarte, com base nesse entendimento consolidado, indefiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado nas Petições no 20.861/2013 e no 26.301/2013, ainda que os requerentes sustentem a existência de interesse jurídico no feito” (trecho do voto condutor).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na estreita via do mandado de segurança não há como se admitir qualquer modalidade de intervenção de terceiros, ainda que a título de assistência simples.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "[...] o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal [...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014.

2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA MAGISTRATURA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revisto a decisão anterior daquele Sodalício, que deferiu o pedido de outorga de delegação de serviço notarial formulado pelo impetrante, sem que lhe fossem garantidos, no novo julgamento, a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, é de rigor a realização de uma nova sessão de julgamento com a observância do devido processo legal.

2. Impossibilidade de exame de todos os vícios apontados pelo recorrente em face do restrito espectro probatório do mandamus.

3. A Suprema Corte já fixou entendimento de que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. Pedido de ingresso de assistente litisconsorcial indeferido. (AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 07/06/2018)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada quanto à inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos aprovados em concurso público. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.

IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a existência de prova pré-constituída, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.[...] (STJ, AgInt no REsp 1676797/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018.

2. Por fim, não merece acolhimento a alegação de que os Servidores temporários cujas contratações foram apontadas como ilegais deveriam ter sido citados para compor a lide como litisconsortes necessários, uma vez que a vaga a ser preenchida em decorrência de aprovação em concurso público não se confunde com aquela decorrente da contratação temporária, revelando-se dispensável a citação destes para comporem a lide.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1352369/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

Ainda, nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a assistência anômala, prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 9.469/1997, não é cabível em mandado de segurança. Nesse sentido, os precedentes de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior: AgRg no Resp 1.279.974/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 3.4.2012; Resp 781.959/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 12.11.2009.” (STJ, AgRg no MS 15.484/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013).

Não obstante, os agravantes alegam impossibilidade de formular em juízo pretensão diversa daquela impugnada administrativamente. Sustentando inexistir ato administrativo sujeito à impugnação na via estreita do mandado de segurança e afirmam que apenas dois dos cursos de pós-graduação foram objeto do recurso administrativo interposto pela impetrante, o que fulminaria o direito à pontuação decorrente dos demais cursos.

Entretanto, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), não havendo no edital previsão de efeito suspensivo, a pendência de recurso na esfera administrativa não exclui a possibilidade de apreciação pelo Judiciário de mandado de segurança a vindicar direito líquido e certo devidamente comprovado por prova pré-constituída, desde que impetrado dentro do prazo decadencial.

No presente, o ato administrativo sujeito à impugnação via mandamental foi justamente o resultado provisório que deixou de atribuir à impetrante os pontos relativos a todos os seus oito títulos de pós-graduação, dois dos quais reclamados administrativamente e já atribuídos pela autoridade impetrada.

Assim, a inafastabilidade da jurisdição, garante à parte a possibilidade de invocar tudo quanto seria suscetível de ser alegado, inclusive aquilo que deixou de sê-lo administrativamente, como é o caso dos seis cursos de pós-graduação desconsiderados pela autoridade impetrada na atribuição de pontos na avaliação dos títulos.

Por todo exposto, mantenho a decisão de id. 21286480, desprovejo o pedido de intervenção no feito de Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia no presente feito.”
(id. 103085964).

Nas razões do recurso, em síntese, o embargante aduziu que que teriam interposto dois recursos de agravos internos (Id. 23805560 e Id. 36159969) contra diferentes decisões, ao passo que o V. Acórdão decorrente do voto condutor do Exmo. Des. Relator teria sido fundamentado apenas de maneira a desprover o primeiro agravo (Id. 23805560), e não o segundo (id. 36159969).

Pois bem.

Emerge dos autos que o objetivo recursal na prática é rediscutir o mérito da questão, de modo que o recurso possui efeitos puramente infringentes.

Asseverou o embargante que não se teria debatido o argumento de que a legitimidade para interposição do segundo Agravo Interno (Id. 36159969), interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido liminar da Impetrante (Embargada), seria respaldada pela
“regra geral de recorribilidade pelos terceiros prejudicados (art. 996 do CPC)”
, o que seria instituto distinto da intervenção de terceiros. Contudo, ocultam a peculiaridade de que o recurso de terceiros prejudicados é, em si mesmo, uma modalidade de intervenção de terceiros, que foi taxativamente rechaçada no trecho da r. decisão embargada que rejeitou a intervenção de terceiros em mandados de segurança:

“
Ainda, da exegese da Lei de no 12.016/2009, não se encontra qualquer margem para autorizar a inclusão de assistentes no enxuto procedimento do mandado de segurança.

O rito procedimental do mandado de segurança torna incompatível o ingresso de intervenientes, ainda que na modalidade assistência litisconsorcial, por expressa vedação do art. 24 da Lei n. 12.016/2009
.

‘Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (atuais arts. 113 a 118 do CPC/15, que trata do litisconsórcio)’

De acordo com o raciocínio esposado no MS 32.074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 02/9/2014, DJe 217, de 05/11/2014:

...

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na estreita via do mandado de segurança não há como se admitir qualquer modalidade de intervenção de terceiros, ainda que a título de assistência simples...”

Ainda,
não há que se falar em julgamento que deixou de seguir o enunciado de jurisprudência apontado sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, pois expressamente debatido no acórdão, vejamos:

“
Entretanto, o julgado de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Recurso ordinário em Mandado de Segurança 36.771), trazido pelos agravantes como paradigma de
distinguishing
à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não se amolda à hipótese trazida aos autos.

No mencionado precedente, diferentemente do presente caso, o recorrente não somente ostentava a condição de candidato aprovado em concurso público, como também já havia sido investido e estava em plena atividade como titular de serviço notarial e de registro público, figurando, pois, em uma etapa à frente dos agravantes. Vejamos um trecho que elucida a questão:

“... O recorrente, aprovado naquele concurso público, alega que a inclusão de Cezar Junior Cabral na lista de aprovados com deficiência colocaria em risco a sua investidura, ocorrida há mais de seis anos, na titularidade da Serventia Extrajudicial do Terceiro Ofício de Notas e Anexos de Macapá/AP. Essa situação exigiria a sua participação como litisconsorte passivo necessário naquele Recurso em Mandado de Segurança n. 45.477, o que lhe foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça...” (id. 23805569).”

Noutro ponto,
o Acórdão é claro quando esclarece que os Embargantes sequer podem ser considerados prejudicados, pois os embargantes
“não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida”
(Id. 33633959, fls. 2-3).

Ainda, os Embargantes participaram normalmente da Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso e procederam,
“sem qualquer objeção, à escolha pública do de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável (id. 42577471, p. 7)”
, sendo que
“a Ata da Sessão Pública indefere impugnações e veda a oportunidade de segunda escolha por parte dos candidatos que já tiverem firmado sua opção”

Desta forma, por uma análise coerente e lógica do julgamento, se houve o
desprovimento do primeiro pedido de intervenção no feito de Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia, resta também rejeitado suposto, segundo Agravo Interno interposto pelos Embargantes.

Assim, no presente recurso os embargantes tentam rediscutir a matéria já decidida, não havendo qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Ressalte-se que,
é possível perceber que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada exaustivamente no acórdão embargado – providência incompatível com o presente manejo recursal.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

REGIMENTAL. AUSÊNCIA

DE

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,

OBSCURIDADE

OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art.

1.022

do

CPC,

quando

no

acórdão

recorrido

estiver

presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II

-

São

manifestamente

incabíveis

os

embargos

quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC

III - Embargos de declaração rejeitados.”
(RvC 5455 AgR-ED,

Relator(a):

RICARDO

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071

DIVULG 12-04-2018

PUBLIC 13-04-2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E REMOÇÃO E BENS NA FORMA DEPRECADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1006635-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VERBAS SALARIAIS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – DEVIDAS – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de obscuridade no acórdão recorrido. A satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, decorrente da sentença concessiva de mandado de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração, deve seguir a sistemática dos precatórios (RG no RE n. 889.173/MS).”
(N.U 1000523-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Dessa forma, constatado que inexisti nos embargos de declaração qualquer omissão, contradição ou obscuridade, no acórdão combatido, mas mera repetição das razões do pedido rejeitado, denotando mais o inconformismo do que proposição verdadeiramente voltada a sanear decisão viciada, impende seja reconhecida a sua rejeição.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022